Tribunal: STF
Processo: AI 749559
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1.  O prévio depósito da multa estabelecida com base no art. 557, § 2º, do CPC/1973 configura pressuposto objetivo de recorribilidade. O seu não recolhimento inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.